Tribunal: TJDFT
Processo: 0717830-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0717830-26.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS CRISTIANO SOUZA LOURENCO APELADO: DIRETOR PRESIDENTE DA AGÊNCIA PARA DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE ADAPS, AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E S P A C H O Considerando que não há nos autos documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência para a análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, juntar aos autos cópias das 3 (três) últimas declarações do imposto de renda e dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas a seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas), além de documentos que atestem suas receitas e despesas mensais. Alternativamente, poderá o apelante recolher o preparo no mesmo prazo indicado no parágrafo anterior, sob pena de inadmissão do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator